Tribunal: TJDFT
Processo: 0719178-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO DO VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL. CONSTATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. No caso, constado o vício apontado, acolhem-se os embargos de declaração para supri-lo.
2. Recurso conhecido e provido.